Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741002-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DIAS DE MOURA AGRAVADO: SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA DE MORAIS D E S P A C H O DAVI DIAS DE MOURA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a retratação da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA DE MORAES para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator